Tribunal: TJPA
Processo: 0819768-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819768-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: EZEQUIEL ALVES CALACA

AUTORIDADE: JUIZ DA VARA UNICA SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121, § 2º, II e IV DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR.

PROVIMENTO
. A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FOI FUNDAMENTADA NA DECISÃO QUE A DECRETOU, FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. CONTUDO, ESTA FORA REVOGADA PELO MAGISTRADO SINGULAR QUANDO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FULCRO NO ART. 366 DO CPP, EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMETO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA APESAR DE INTIMADO POR EDITAL, PORÉM, A PUBLICAÇÃO DESTE SE DEU DE FORMA EQUIVOCADA NA MEDIDA EM QUE NÃO FORAM ESGOTADOS OS MEIOS DISPONÍVEIS À SUA LOCALIZAÇÃO.

AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU, ORA PACIENTE, QUE, CASO TOMADAS, IMPEDIRIAM NOVO DECRETO PREVENTIVO, E, RESPONDENDO O RÉU SOLTO AO PROCESSO, IMPOSSÍVEL É A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 492, I, “e”, DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
concessão da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EZEQUIEL ALVES CALAÇA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que manteve sua segregação cautelar após julgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega o impetrante, petição inicial em documento de ID 17477785, em síntese,
que o paciente foi denunciado e julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Santana do Araguaia, restando sua pena cominada em 14 anos de reclusão.

Que o paciente foi preso, em suposto flagrante, no dia 09 de setembro de 2018, sendo este homologado no dia 11 do mesmo mês e convertido em prisão preventiva em razão da gravidade abstrata do delito e do suposto risco que o ora paciente, solto, representaria à comunidade em razão de sua periculosidade acentuada, bem como pelo fato de o inquérito policial ainda não estar concluído, lhe sendo concedida a liberdade, em 27/02/2019, por entender o magistrado que a denúncia não havia descrito a conduta do ora paciente e a relevância de sua participação para a consecução do crime, não restando presentes os requisitos ensejadores da prisão, lhe concedeu a liberdade, estabelecendo as condições a serem cumpridas, sendo determinado que o paciente tomasse ciência da decisão, contudo, alega, não há nos autos o termo de ciência, que demonstraria que o paciente tinha conhecimento das condições que lhe foram impostas e que há uma certidão de que ele fora citado do inteiro teor da denúncia, mas não de que fora intimado para tomar conhecimento das medidas restritivas que lhe foram impostas.

Aduz o impetrante que o Oficial de Justiça se dirigiu ao endereço constante da denúncia como sendo o do paciente, mas não o localizou, sendo determinada sua citação por edital e decretada sua prisão preventiva, porém, afirma, o endereço em que diligenciou o oficial não era o do paciente, mas, de um colega, onde dormira na noite anterior ao crime, sendo tal endereço informado na peça ministerial e que, por ocasião de seu interrogatório, o paciente informou seu endereço correto, não tendo o oficial, ao buscar a citação do paciente, demonstrado o mesmo zelo empenhado na citação de corréu, onde várias diligências foram feitas com o fito de o localizar.

Que, em razão de não ter sido localizado e intimado, não compareceu à audiência ocorrida em 04/09/2019, oportunidade em que o magistrado determinou que fosse publicado edital para sua intimação e decretou sua prisão preventiva, seguindo o feito seu curso e o paciente pronunciado, apesar de não ter sido intimado e sequer decretada a suspensão condicional do processo, como determina o art. 366 do CPP, tendo o magistrado, na decisão de pronúncia, afirmado que o paciente foi citado, mas que não foi encontrado posteriormente, tendo mudado de residência sem comunicar ao Juízo, porém, a citação a que se refere é sobre a denúncia e não dos termos da decisão que lhe concedeu a liberdade.

Afirma o impetrante que o paciente não foi procurado em seu endereço, informado desde o depoimento prestado em sede policial, não procedendo a alegação de que mudou de endereço sem comunicar à Justiça, razão pela qual teve revogada a decisão que lhe concedera a liberdade e que, após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restou condenado a cumprir pena de 14 anos de reclusão, apesar de a regra do artigo 492 do CPP ser de que somente quando o réu for condenado, pelo Júri, a cumprir pena de 15 anos ou mais deverá cumpri-la de imediato.

Que o paciente está recorrendo da sentença que lhe fora imposta, estando os autos aguardando julgamento por esta Corte e pleiteia, por meio deste writ, que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade pelo julgamento de seu recurso, pedido que foi denegado pelo magistrado singular, porém, em decisão carente de fundamentação na medida em que afirmou presentes os requisitos ao decreto cautelar, se reportando ao art. 312 do CPP, apesar de a fundamentação ao decreto cautelar originário ter sido o art. 366 do referido diploma legal.

Requereu a concessão liminar da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade uma vez que inexistentes os motivos ensejadores de sua tutela provisória, bem como o trancamento da ação penal.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído à Desª. Eva do Amaral Coelho que, observando a prevenção desta relatora, o encaminhou à redistribuição, sendo recebido e tendo acolhida a prevenção suscitada, ID 17511422, onde solicitou informações à autoridade coatora que as prestou, ID 17553460/62.

Retornados os autos para manifestação sobre o pedido liminar, foi este à redistribuição em razão do afastamento desta para gozo de férias, Certidão de ID 17570812, sendo distribuído à Desª. Vânia Lúcia C. da Silveira que, em decisão de ID 17602247, denegou a liminar e determinou o envio do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, tendo esta, em manifestação de ID 17695168, se pronunciado pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EZEQUIEL ALVES CALAÇA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que manteve sua segregação cautelar após julgamento pelo Tribunal do Júri.

O HC preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão de não lhe ter sido concedido o direito de recorrer em liberdade, após julgamento pelo Tribunal do Júri, quando o art. 492, I, c, do CPP, determinar o cumprimento imediato da sentença apenas quando a pena for igual ou maior que 15 anos, o que não é o caso dos autos, bem como pela decisão que indeferiu tal pedido ser carente de fundamentação.

Entendo, adianto, advir razão ao paciente.

Apesar de ter sido sua prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, pouco após lhe foi concedida liberdade, tendo o magistrado afirmado em sua decisão inexistir na denúncia
descrição acerca de sua conduta, bem como por não restar demonstrada a relevância de sua participação para a consecução do crime, razão pela qual entendeu não restar presentes os requisitos ensejadores da prisão, nos termos do art. 312 do CPP, revogando a prisão e determinando o cumprimento de medidas cautelares diversas, porém, por não ter o ora paciente comparecido à audiência, apesar de intimado por edital, a decisão que lhe concedeu a liberdade foi revogada, sendo novamente decretada sua prisão preventiva, ou seja, com razão o impetrante ao afirmar que a prisão se deu com base no art. 366 do CPP e não no 312, pois, como bem afirmou, a revogação da prisão ocorreu justamente pela ausência de tais requisitos. Assim, não prospera a fundamentação do magistrado que, ao denegar ao paciente o direito de recorrer em liberdade o fez com base na decisão anterior - aquela que decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu, Emerson David dos Santos Batista, pois esta, como visto, perdeu sua eficácia em razão da reconhecida ausência de seus pressupostos legais, como se denota do excerto da decisão que peço vênia para aqui colacionar, documento em ID 17477965,
in verbis
:

“No entanto, quanto a segregação dos réus Ezequiel Alves Calaça e Davidis Amaral dos Santos, noto que a denúncia não descreveu suas condutas criminosas e a relevância de suas participações, de modo que, para estes réus, os requisitos ensejadores da prisão preventiva não encontram-se mais presentes.

(...)

Assim, concedo liberdade provisória para os réus Ezequiel Alves Calaça e Davidis Amaral dos Santos, mediante as seguintes medidas cautelares diversas da prisão...”

Denota-se, portanto, que o magistrado reconheceu a inocorrência dos pressupostos processuais do art. 312 do CPP, concedendo a liberdade ao paciente, não havendo, portanto, como subsistir a decisão proferida na sentença penal condenatória que lhe denegou o direito de recorrer em liberdade com fulcro naquela que decretou a custódia, pois esta, como visto, perdeu sua eficácia, sendo proferida outra em seu lugar que reconheceu a ausência de qualquer elemento capaz de justificar a manutenção da custódia preventiva, pois ausentes seus pressupostos legais.

Tem-se, ainda, que em documento acostado em ID 17478170, há certidão informando que o paciente deixou de ser intimado da audiência por não ter sido localizado no endereço informado, tendo o magistrado, de pronto, tão logo tomou ciência da não intimação, determinado a publicação de edital para tal finalidade, sendo então publicado edital intimação do paciente para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Contudo, não há nos autos qualquer informação/comprovação de que foram esgotados todos os meios possíveis à sua localização o que, de acordo com a jurisprudência, é ilegal, e neste sentido é a remansosa jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento deste STJ, a citação por edital (capaz de ensejar a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP) exige que sejam exauridos os meios disponíveis para localização do acusado. 2. "As instâncias ordinárias não demonstraram o esgotamento das vias para citação pessoal do agravado, fazendo menção apenas à frustração dos mandados de prisão, de modo que demonstrado o prejuízo, tanto que suspenso o prazo prescricional. Assim, a finalidade do ato não restou atingida, pois inquinado de vício insanável o processo, devendo, portanto, ser reconhecida a sua nulidade"( AgRg no AREsp n. 353.136/MT, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 3. Inválida, por isso, a citação por edital, do que decorre a revogação da suspensão do prazo prescricional. Prescrição da pretensão punitiva configurada, pelo decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2194288 MS 2022/0264098-6, Data de Julgamento
: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO. ILEGALIDADE PATENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O devido processo legal instrumentaliza-se, em larga medida, pelo contraditório e pela ampla defesa, o que somente é possível com o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do apenado, antes de se ordenar a sua intimação por edital para comparecer à audiência admonitória. 2. In casu, a convocação editalícia foi determinada sem se perquirir, por simples consulta a órgãos governamentais, conforme pretendeu a defesa, acerca do verdadeiro endereço do apenado, o que lhe causou prejuízo. 3. Recurso provido para revogar a conversão de penas e o decreto de prisão, a fim de se atender ao pedido da defesa com relação ao envio de ofícios a determinados órgãos públicos de consulta. (STJ - RHC: 61463 MG 2015/0163845-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 20/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)

Tem-se, portanto, que a autoridade coatora concedeu liberdade ao paciente por não observar, no caso, a presença dos requisitos processuais necessários à manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do CPP, sendo tal medida revogada por seu não comparecimento à audiência, apesar de intimado por edital, nos termos do artigo 366 do CPP, porém, a publicação de edital para intimação do paciente ocorreu equivocadamente, e, não fosse isso, teria respondido em liberdade ao processo e sob tal condição poderia da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri recorrer.

Ademais, como bem sustentado pelo impetrante, o artigo 492, I, e, do CPP prevê a possibilidade de prisão do réu quando a condenação, decorrente de decisão do Tribunal do Júri, for igual ou superior a 15 anos de reclusão, o que não é o caso dos autos uma vez que a pena do paciente restou cominada em 14 anos de reclusão, sendo conveniente ressaltar que tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência do STJ, como se comprova da ementa a seguir colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. PRECEDENTES DAS QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o posicionamento adotado pelas instâncias ordinárias diverge do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, que é pela
"impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão
" ( AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/03/2022). 2. Conforme a atual jurisprudência da Suprema Corte acerca do princípio da presunção de não culpabilidade, a determinação da expedição de mandado prisional, antes do trânsito em julgado do édito condenatório, sem fundamentação nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, caracteriza constrangimento ilegal. 3.
Registre-se que, tendo o ora Agravado respondido ao processo-crime em liberdade, com autorização judicial, a prisão preventiva não poderia ter sido decretada, à medida que não houve superveniência de fatos novos e contemporâneos que justificassem a custódia processual
. Nesse mesmo sentido: HC n. 737.809/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2022, DJe 19/9/2022.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no HC: 755058 MG 2022/0211449-2, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)

Assim, por não ter a decisão que manteve a prisão do ora paciente fundamentação devida e suficiente, mormente por fazer menção à decisão já revogada, reconheço
que
o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão cautelar.

Ante o exposto,
concedo a ordem
para determinar que o paciente responda solto ao processo, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, lhe impondo as mesmas medidas cautelares determinadas pelo magistrado singular quando da revogação de sua custódia, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 29 de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/03/2024